Tribunal: TJSP
Processo: 2001386-36.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 2.759, de 11 de dezembro de 2019, do Município de Itapecerica da Serra – Legislação, de iniciativa parlamentar, que denomina logradouro público, sem anterior denominação oficial – Vício de iniciativa – Inocorrência - Iniciativa legislativa concorrente - Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.070) – Inexistência de ofensa aos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 2.759, de 11 de dezembro de 2019, do Município de Itapecerica da Serra – Legislação, de iniciativa parlamentar, que denomina logradouro público, sem anterior denominação oficial – Vício de iniciativa – Inocorrência - Iniciativa legislativa concorrente - Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.070) – Inexistência de ofensa aos princípios da separação dos poderes – Ação direta julgada improcedente.